Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Recebo a apelação da parte autora (ID 38641327) nos efeitos devolutivos e suspensivo (artigo 1.012 do Código de Processo Civil), pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Pelo despacho de ID 39207901 determinei a intimação pessoal da parte apelada para regularização da representação processual diante da renúncia de seus patronos. A despeito de diversas tentativas, a diligência restou desatendida em tendo em vista que a parte apelada não foi encontrada nos endereços informados nos autos (ID 40225585 e ID 40590297). É dever da parte manter atualizados seus dados cadastrais, presumindo-se válidas as intimações dirigidas aos endereços informados nos autos (artigo 77, inciso V c/c artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil), razão determino à Secretaria o desentranhamento das contrarrazões (ID 38641334), a teor do disposto no artigo 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora